Tribunal: STF
Processo: AI 599602
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO
   LOCAL. INTERPOSIÇÃO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 102, III,
   DA CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE.
1.      O Tribunal a quo não se
   manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos
   por violados, restringindo-se à análise de legislação local.
   Incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de normas
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      Acórdão recorrido que não julgou válida lei ou ato de
   governo local contestado em face da Constituição. Inviabilidade
   da admissão do recurso extraordinário interposto com fundamento
   na alínea "c" do art. 102, III, da Constituição.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.